Tribunal: STF
Processo: ARE 1395496
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). LEIS DISTRITAIS Nº 5.389/2014 E 5.514/2015. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. TEMA Nº 211. NÃO INCIDÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja agravo a Vagon Engenharia Civil S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega ofensa à estrita legalidade tributária da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóvel novo não incluso na última pauta de valores venais publicada em lei. Sustenta violação do Tema nº 211 da repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 150, I, e 165, § 8º, da Lei Maior e 25, I, do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a legalidade do lançamento e pagamento do tributo, porquanto não viola o princípio da legalidade a apuração da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a partir do Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FAVORECE O RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PAUTA DE VALORES VENAIS. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL.



    I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.



    II. A instituição do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e a estipulação da sua base de cálculo devem atender ao princípio da legalidade tributária inscrito no artigo 150, inciso 1, da Constituição Federal, e no artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 



    III. Em conformidade com as Leis Distritais 5.389/2014 e5.514/2015, respeita o princípio da legalidade apuração da base de cálculo do IPTU a partir do Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal previsto no Decreto Distrital 28.445/2007. 



    IV. Recurso voluntário conhecido em parte e provido. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso da Autora prejudicado.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Em relação a alegada inobservância do Tema nº 211 da repercussão geral, ao exame do recurso de apelação, a Corte de origem consignou que “os precedentes que moldaram essa orientação jurisprudencial tratam de instituição ou majoração da base de cálculo do IPTU mediante decreto, distinguindo-se substancialmente da hipótese sub judice, na qual a apuração da base de cálculo do imposto atendeu às diretivas das Leis Distritais nº 5.389/2014 e 5.514/2015” (e-doc. 12, fl.14).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Leis Distritais nº 5.389/2014, 5.514/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1115204 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31.5.2019, DJe 06.6.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 25, I, DO ADCT. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA (IPTU). BASE DE CÁLCULO. LEI DISTRITAL Nº 4.721/2011. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1207699 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.01.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE LEI COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1189894 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora